Tribunal: STF
Processo: Ext 1948
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de pedido de extradição instrutória formulado pelo Governo da Argentina, em face do cidadão de nacionalidade uruguaia Rodolfo Nicolas Caraballo Escobar, qualificado nos autos, formalizado pelo Ofício n. 3371/2025/EXT/CGETPC/DRCI/SENAJUS/MJ encaminhado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública pela Nota Técnica n. 174/2025, com fundamento no Tratado de Extradição firmado entre Brasil e Argentina, assinado em 15 de novembro de 1961, e promulgado pelo Decreto n. 62.979, de 11 de julho de 1968.



    Haure dos autos que o extraditando é acusado pela prática de dois homicídios qualificados, porque praticados com concurso de pessoa, com arma de fogo e impulsionados por aleivosia os quais teriam ocorrido na Argentina, bem como pelo delito de uso de documento falso.



    Conforme sumariado nos documentos formalizadores da demanda, a imputação consiste em (e.Doc.1, pgs. 53 e 54):



    “A. Ter cometido o homicídio de MARCELO NICOLÁS GONZALEZ ALGERINI, cédula de identidade do Uruguai n. 0 4.119.069-8, através de disparos de uma arma de fogo calibre 9X19 mm., modelo Glock, cuja numeração de série foi erradicada. O fato ocorreu em 12/10/2024, por volta das 18:15 horas, à frente de um quiosque localizado na Rua San Cayetano, 859 (esquina com a Rua Gutiérrrez), no bairro Monterrey de La Lonja, distrito de Pilar, aonde GONZÁLEZ ALGERINI tinha chegado uns minutos antes a bordo de sua caminhonete Chevrolet Tracker, placa AB257MJ. 



    CARABALLO ESCOBAR aproximou-se do veículo da vítima a bordo de uma caminhonete Jeep Renegade, cor preta, placa colocada identificada com o domínio - falso- AC571 RO, colocando-se lado a lado. Sem descer do veículo, deu pelo menos dez disparos dirigidos à posição de GONZÁLEZ ALGERINI, dos quais entre seis e nove atingiram o seu corpo e causaram a sua morte imediata. 



    O automóvel do qual foram feitos os disparos fugiu rapidamente, e o indiciado o abandonou minutos depois no bairro Los Tilos, na localidade de La Lonja.



    O fato foi considerado juridicamente como homicídio qualificado pelo emprego de uma arma de fogo (art. 41 bis do Código Penal), ainda quando não possa descartar-se que tenha respondido a um preço ou promessa de remuneração, própria de um caso de assassinato por encomenda, o que permitiria a sua subsunção legal no art. 80, inc. 3° do Código Penal. 



    B. Atribui-se também ao indiciado a comissão do homicídio de FABIÁN STURM JARDON, cédula de identidade do Uruguai n.º 3.523.148-2, nascido em 24/12/1981, com passaporte espanhol XDD206410, através de disparos feitos a curta distância e utilizando a mesma arma calibre 9X19 mm., modelo Glock, com numeração de série erradicada e supressor de som integrado, que tinha utilizado dois meses antes para atirar contra GONZÁLEZ ALGERINI. 



    Este segundo homicídio ocorreu em 12 de dezembro de 2024, aproximadamente às 00:51h, quando STURM JARDON, após descer de um automóvel passou caminhando pela frente de um quiosque localizado na Rua Paraguay, 2959, da Cidade Autônoma de Buenos Aires. Lá foi surpreendido por CARABALLO ESCOBAR, quem antes tinha se ocultado dentro de um veículo marca Volkswagen Suran, placa FAW-006 e, ao perceber que a vítima passava, aproximou-se dele pelas costas e o matou atirando nele sete vezes. 



    Enquanto o afetado agonizava estendido no chão, o indiciado lhe retirou a pochete que levava pendurada e após isso, fugiu caminhando pela Rua Paraguay até a Rua Agüero. Ali abordou um veículo marca Fiat Cronos, placa colocada AF248WA, no qual escapou por vários quarteirões até finalmente abandoná-lo na via pública.



    Dentro desse veículo, entre outros elementos, foram achados um par de luvas e a arma de fogo utilizada para a comissão do homicídio.



    Este fato pode ser provisoriamente considerado como homicídio qualificado, por ter sido cometido com uma arma de fogo, por aleivosia [traição] - pelo aproveitamento do estado de vulnerabilidade da vítima e matá-la “sobre seguro" [sem riscos]- e, também, por ter sido cometido por um preço ou promessa de recompensa, já que apresenta as mesmas características do que um assassinato por encomenda, como o fato "A" (art. 41 bis, 80, inc. 2º e 3º do Código Penal). Por sua vez, tem concurso material com o delito de roubo, em função da subtração da pochete que levava a vítima, e que lhe foi subtraída quando agonizava (arts. 55 e 164, ibidem). 



    C. Finalmente, também será imputado pelo uso de um documento público falso destinado à demonstração da identidade das pessoas, a partir da exibição que fez da cédula de identidade uruguaia apócrifa n. 4.612.752-1, emitida em nome de JOAQUÍN ANDRES AMOROS SANGUINETTI, embora com uma fotografia do indiciado.



    CARABALLO ESCOBAR exibiu esse documento falso à autoridade policial o dia 25 de setembro de 2024, após ter sido vítima de um ataque armado acontecido em frente à sua residência nesse momento, em Rua Las Camelias, 2360, de Presidente Derqui, distrito de Pilar. Nesse local, por volta das 22:30 horas desse dia, aproximou-se da sua localização, uma caminhonete Jeep Renegade de cor escura com dois sujeitos a bordo, dos quais um deles desceu e atirou nele ao menos 17 vezes.



    CARABALLO ESCOBAR terminou ileso, mas a polícia se apresentou no seu domicílio como consequência do ocorrido. Lá, perante o pessoal policial, identificou-se de maneira falsa como JOAQUÍN ANDRES AMOROS SANGUINETTI, para o qual exibiu a cédula de identidade uruguaia apócrifa referida.



    Depois se confirmou que tal pessoa, na verdade, encontrava-se presa desde 31 de maio de 2024 na Unidade Prisional 1 de Punta Rieles, Montevideu, República Oriental 1 do Uruguai, em razão da pena de dois anos e nove meses de reclusão que tinha recebido pelo delito de tráfico de drogas: Este fato pode ser considerado como uso de documento público falso destinado a identificar as pessoas, nos termos do art. 296, em função do art. 292, segundo parágrafo, do Código Penal”. 



    A prisão preventiva foi decretada aos 28.5.2025, nos autos de representação da Interpol, na PPE 1.237 (e.Doc.6). Ato contínuo, foi realizada a audiência de custódia perante a Vara Regional de Garantias da Comarca da Capital, do poder judiciário de Santa Catarina (e.Doc. 9 da PPE 1.237).



    Após a apresentação dos documentos formalizadores, a audiência de interrogatório foi realizada por Magistrado Auxiliar deste Gabinete, ocasião na qual o extraditando, devidamente assistido por defensor constituído, apresentou esclarecimentos, sendo cientificado que possui direito ao processo judicial de extradição e à proteção que tal direito encerra (e.Doc. 15 desta extradição). Indagado sobre fatos e situações relevantes à extradição, declarou que os crimes atribuídos não possuem qualquer viés político. 



    Intimado, o extraditando requereu fosse “reconhecida a concordância expressa do extraditando com o pedido formulado pelo Governo da Argentina e deferido o pedido de extradição instrutória, com a observância do compromisso previsto no art.96 da Lei de Migração” (e.Doc.34).



    Com vista, manifesta-se a Procuradoria-Geral da República pela homologação da declaração de consentimento, com o deferimento do pedido de extradição e consulta ao Ministério da Justiça e Segurança Pública acerca da possibilidade de liberação antecipada (e.Doc.38).



    Verifica-se que a Embaixada da Argentina já assumiu nos autos os compromissos previstos no art. 96 da Lei n. 13.445/2017 (e.Doc.6).



    Brevemente relatado. Decido.



    Questões preliminares



    2. Preliminarmente, pontuo que o tema relativo à homologação da declaração de entrega voluntária foi tratado na Ext. 1476-QO, julgada dias antes da entrada em vigor da Lei 13.445/2017.



    Na ocasião, a Segunda Turma desta Corte decidiu pela autorização aos seus membros para que procedessem, em casos futuros, se assim o entendessem pertinente, ao julgamento monocrático dos pleitos extradicionais, sempre que o próprio extraditando, com fundamento em norma convencional autorizativa, manifestasse, expressamente, de modo livre e voluntário, com assistência técnico-jurídica de seu Advogado ou de Defensor Público, concordância com o pedido de sua extradição, hipótese em que o ato de homologação judicial de referida declaração equivalerá, para todos os efeitos, à decisão final do processo de extradição, ouvindo-se, previamente, a douta Procuradoria-Geral da República . (Ext 1476 QO, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/05/2017).



    Com a nova legislação, a matéria foi tratada no art. 87: O extraditando poderá entregar-se voluntariamente ao Estado requerente, desde que o declare expressamente, esteja assistido por advogado e seja advertido de que tem direito ao processo judicial de extradição e à proteção que tal direito encerra, caso em que o pedido será decidido pelo Supremo Tribunal Federal.



    Portanto, a entrega voluntária pelo extraditando não se restringe, como antes, às hipóteses de previsão em normas convencionais, extensão também aplicável à autorização para julgamento monocrático conferida no julgamento da Ext. 1476-QO, conforme já foi decidido na Ext. 1564, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 21/05/2019; Ext. 1492 QO, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 11/09/2018; PPE 843, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, Dje nº 18, divulgado em 31/01/2018; Ext. 1637, Relator Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe nº 53 divulgado em 18/03/2021.



    Nada obstante a expressa previsão legal para que o extraditando possa voluntariamente se entregar, a regra não desonera o Poder Judiciário de realizar o controle de legalidade do ato: Ext. 1564, Relator Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21/05/2019; Ext. 1.468, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgamento em 13/12/2016; Ext. 1407, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015.



    Dos Requisitos gerais



    3. Na hipótese sub examine , verifico que é o caso de se deferir o pedido de homologação da declaração de entrega voluntária.



    Constato que o pedido foi formulado, pela via diplomática, com base no Tratado de Extradição firmado entre Brasil e Argentina, assinado em 15 de novembro de 1961, e promulgado pelo Decreto n. 62.979, de 11 de julho de 1968.



    Em análise dos autos, depreendo que os documentos formalizadores atendem aos requisitos indispensáveis, conforme disciplinado no art. 88 da Lei 13.445/2017, e no Artigo III da referida norma convencional.



    Depreende-se que o extraditando é cidadão uruguaio e é investigado na Argentina pela prática de crimes comuns, praticado em solo argentino e de competência do Estado requerente, segundo as leis daquele país.



    Não ressuma dos autos qualquer evidência de que o extraditando tenha sido julgado, anistiado ou indultado, no Brasil ou na Argentina, pelos mesmos fatos delituosos ensejadores dessa extradição (Artigo III, b, do citado decreto). Tampouco há notícia de que o extraditando tenha sido contemplado pela concessão de graça, refúgio ou asilo territorial no Brasil (art. 82, IX, da Lei de Migração - Lei n. 13.445/2017).



    Inexistem razões sólidas que tornem plausível a hipótese de que o cidadão reclamado possa ser subjugado a atos de perseguição e/ou discriminação em decorrência de raça, religião, sexo, nacionalidade, língua, condição social e/ou pessoal, tampouco se antevendo evidências concretas de que a sua situação jurídica venha a ser agravada por quaisquer desses elementos. Tampouco de que será submetido a Tribunal ou Corte de exceção.



    Observo que não se cogita índole puramente militar ou religiosa aos fatos motivadores desse pedido, os quais estão tipificados na legislação penal comum (artigo III, ”e”, da norma convencional).



    Em desfecho, anoto que a Embaixada da Argentina já assumiu nos autos os compromissos previstos no art. 96 da Lei n. 13.445/2017 (e.Doc.6).



    Configurados, portanto, os requisitos gerais (Lei n. 13.445/2017) e específicos (Decreto n. 55.750, de 11 de fevereiro de 1965).



    Da dupla tipicidade.



    4. Da análise dos autos, verifica-se configurado o requisito da dupla incriminação.



    Consta que ao extraditando são imputados os crime previstos nos artigos art. 41 bis do Código Penal argentino (Fato A); no art. 41 bis, 80, inc. 2º e 3º em concurso material com os arts. 55 e 164, todos do Código Penal argentino (Fato B); e no art. 296 c/c art. 292, ambos do Código Penal argentino (Fato C). No ordenamento pátrio, os delitos são incriminados como homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV e VIII do Código Penal brasileiro), latrocínio (art. 157, §3º, II do Código Penal brasileiro) e uso de documento falso (art. 304 do Código Penal brasileiro), nessa ordem.



    Da dupla punibilidade.



    5. Depreende-se, ademais, a higidez da pretensão punitiva estatal, quer sob a óptica da lei argentina, quer sob a óptica da lei brasileira.



    Ressuma dos autos a legislação aplicável ao caso, pela qual se infere a higidez da pretensão estatal, uma vez que, segundo averbado nos autos pelas autoridades competentes (e.Doc.1) “Quanto à vigência da ação penal, é preciso dizer que ela não se encontra prescrita, já que as penas que se pretendem ser aplicadas são de reclusão ou prisão perpétua, pelo que a ação penal irá prescrever aos quinze anos (em - conformidade com o estabelecido pelo artigo 62 inciso 1° do Código Penal da Nação)”.   



    De maneira análoga, pela lei brasileira, não estaria configurada a prescrição da pretensão punitiva, uma vez que os fatos são recentes e se aplicam os lapsos prescricionais de 20 (vinte) anos, para os fatos A e B, e 12 (doze) anos, para o fato C, os quais são contados a partir da data da ocorrência dos crimes. Portanto, hígida a pretensão acusatória estatal. 



    Logo, à míngua de qualquer outra causa extintiva da punibilidade a ser considerada, depreendo caracterizado o requisito em exame.



    Do diferimento da entrega do estrangeiro



    6. Em consonância com o art. 95, caput, da Lei de Migração, ressalvo a possibilidade de que a entrega seja adiada “ Quando o extraditando estiver sendo processado ou tiver sido condenado, no Brasil, por crime punível com pena privativa de liberdade, a extradição será executada somente depois da conclusão do processo ou do cumprimento da pena, ressalvadas as hipóteses de liberação antecipada pelo Poder Judiciário e de determinação da transferência da pessoa condenada.” .



    Da solicitação formulada pelo Uruguai em face do extraditando, nos autos da EXT 1.953 



    7. No julgamento da Pet-QO 2.562, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a concorrência de pedidos de extradição formulados por países diferentes constitui matéria afeta à controle judicial de legalidade, ao qual se aplicam as regras procedimentais previstas na lei para a extradição (Pet 2.562 QO, Rel. Min. Nelson Jobim, Tribunal Pleno), naquela época, o diploma normativo que regulava o rito aplicável era o denominado “Estatuto do Estrangeiro”. 



    Ao verticalizar posteriormente o tema afeto aos desdobramentos processuais decorrentes do ajuizamento de solicitações de extradição diferentes, no julgamento da EXT 1.276, de relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes, a Segunda Turma do STF (DJe de 8.4.2014) compreendeu que “A preferência concedida ao primeiro Estado solicitante do extraditando - nos termos do art. 79, § 1º, inciso II, da Lei n. 6.815/1980 -, quando os crimes forem diversos, não inibe a pretensão de um outro Estado pleitear o direito de custódia do extraditando”.



    O efeito concreto da conjugação das premissas desses julgamentos, que não se modificam segundo os parâmetros estabelecidos na Lei de Migração, é o de que ambas solicitações de extradição se submetem ao controle judicial de legalidade. Todavia, o extraditando deverá ser encaminhado, em primeiro lugar, para o país que possui preferência, depois, poderá ser extraditado ao outro.



    Atualmente os parâmetros normativos são aqueles fixados no art. 85, §1º, da Lei 13.445/2017, transcrevo-os:



     



    Art. 85. Quando mais de um Estado requerer a extradição da mesma pessoa, pelo mesmo fato, terá preferência o pedido daquele em cujo território a infração foi cometida.



    § 1º Em caso de crimes diversos, terá preferência, sucessivamente:



    I - o Estado requerente em cujo território tenha sido cometido o crime mais grave, segundo a lei brasileira;



    II - o Estado que em primeiro lugar tenha pedido a entrega do extraditando, se a gravidade dos crimes for idêntica;



    III - o Estado de origem, ou, em sua falta, o domiciliar do extraditando, se os pedidos forem simultâneos.



    In casu, segundo a lei brasileira, os crimes atribuídos ao extraditando na Argentina são mais graves em comparação àqueles pelos quais é investigado no Uruguai. 



    Com efeito, dentre os episódios relatados nesta EXT 1.948, o “fato A” tem equivalência com o crime de homicídio qualificado, que é apenado com a sanção de reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos. Já o “fato B” corresponde ao crime de roubo com o resultado morte, para o qual é prevista reclusão, de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos. Por último, quanto ao “fato C”, a lei brasileira comina a pena de reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos. 



    A partir do cotejo deste panorama fático-processual com o verificado na EXT 1.953, cujo trâmite procedimental não se concluiu, verifica-se, naqueles autos, a atribuição ao extraditando de 2 (dois) crimes, os quais teriam ocorrido em 15.11.2021, em Montevidéu, um deles equivale ao delito de homicídio qualificado, o outro se enquadra no de porte ilegal de arma de fogo. 



    Portanto, não há dúvida, que a presente extradição versa delitos mais gravosos segundo a lei brasileira.



    Ao lado disso, os documentos formalizadores desta EXT 1.948 foram acreditados pela Argentina, via diplomática, e protocolados nesta Suprema Corte em 27.6.2025, ao passo que os relativos aos da EXT 1.953, encaminhados pelo Uruguai, são registrados no STF no dia 1º.8.2025. 



    Portanto, a solicitação formulada nos presentes autos pelo Governo da Argentina possui preferência de acordo com os dois primeiros critérios estabelecidos no art. 85, §1º, I e II, da Lei 13.445/2017, que possuem ordem sucessiva, de acordo com a legislação.



    Em outra perspectiva, anoto que a Argentina assumiu nos autos os compromissos do art. 96 da Lei 13.445/2017, entre os quais, está prevista a impossibilidade de o Estado Requerente “entregar o extraditando, sem consentimento do Brasil, a outro Estado que o reclame”. Diante disso, a solicitação do Uruguai também deverá ser apreciada por esta Suprema Corte, nos seus aspectos de legalidade, a tempo e modo.



    À guisa de conclusão, impende reconhecer a preferência do pedido formulado nos autos desta EXT 1.948, pela Argentina.



    Conclusão



    8. Ante o exposto, presentes os requisitos necessários ao acolhimento da extradição e ausentes outros óbices legais ou convencionais, homologo a declaração de entrega voluntária do nacional uruguaio Rodolfo Nicolas Caraballo Escobar, qualificado nestes autos.



    Após preclusão, comunique-se imediatamente o Estado Requerente, pela via diplomática, e o Ministério da Justiça, consultando este último acerca da possibilidade de liberação antecipada com relação aos fatos delituosos de competência da justiça brasileira. 



    Reitero a possibilidade do diferimento da entrega do estrangeiro, nos termos do art. 95, caput, da Lei de Migração, diante das pendências processuais com a justiça em razão de fatos praticados no Brasil .



    Publique-se. Oficie-se. Intimem-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator- Documento assinado digitalmente